Tribunal: TJMT
Processo: 1003533-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003533-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: ALICIO MASSAN e ANA LUIZA DA SILVA MASSAN
AGRAVADOS: JOAO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS e ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALICIO MASSAN e ANA LUIZA DA SILVA MASSAN na Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse ajuizada em face de JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS e ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS contra a decisão que manteve o indeferimento do pedido de reintegração de posse.
Em síntese, sustentam os agravantes que ajuizaram a ação de origem visando a rescisão do contrato de compra e venda de bens imóveis firmado com a parte agravada, em razão de as parcelas contratadas não terem sido quitadas integralmente pelos requeridos a partir de 20/05/2011, além da cessação do pagamento a partir da parcela vencida em 20/05/2015.
Requereram a concessão de tutela de urgência para que os agravantes fossem reintegrados na posse dos imóveis ou, alternativamente, para determinar que os agravados pagassem equivalente ao arrendamento das áreas rurais.
Segundo os recorrentes, a análise do pedido de tutela de urgência foi postergado em despacho inicial e, após a apresentação de defesa pela parte requerida, foi novamente requerida a tutela de urgência, cuja decisão ensejou o presente recurso.
Alegam que a probabilidade do direito encontra-se representada pela inadimplência dos requeridos e que o perigo de risco ao resultado útil do processo encontra-se presente, na medida em que os agravantes são pessoas idosas e com condições econômicas fragilizadas desde a venda do imóvel.
Sob tais argumentos, pugnam pela concessão da tutela de urgência.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ao contrário do que alegam os agravantes, não houve a postergação da apreciação do pedido de tutela de urgência no despacho inicial da ação, sendo o pleito, naquela ocasião, indeferido por ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, com a possibilidade de concessão da medida após a apresentação da defesa e o exame mais apurado dos elementos dos autos, conforme se verifica da transcrição abaixo:
"[...] Embora demonstrada à verossimilhança dos fatos alegados pela parte autora, não verifico a presença do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, podendo-se aguardar pelo menos a apresentação da defesa por parte da requerida, para se averiguar com maior exatidão os argumentos da autora, pois esta poderá ser reintegrada ao imóvel a qualquer tempo, não se tratando de bem que possa ser dissipado ou desviado pelo requerido durante o curso do processo.
Assim, indefiro, por ora, o pedido liminar de reintegração de posse, determinando, entretanto, que seja registrada na matrícula do imóvel em questão a existência dessa ação." ID 78337963 - Pág. 3
Ademais, conforme se verifica da contestação, os agravados alegam que não quitaram integralmente os ajustados em razão de diferença a menor constatada na medição do imóvel, afigurando-se necessário, para a concessão da tutela pretendida, o exame mais aprofundado das contrarrazões recursais.
Portanto, prudente o aguardo da peça de defesa dos recorridos, a fim de que o pedido seja melhor analisado no mérito recursal.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 06 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora